Tribunal: TJES
Processo: 0012472-31.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012472-31.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CATHARINA ALVARENGA

APELADO: MARIA TEREZA LEMOS DALMACIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
CURATELA
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE
DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA
– SENTENÇA NULA (ART. 489, §1º, CPC) – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC – PROCESSO INAPTO PARA JULGAMENTO IMEDIATO – RECURSO PROVIDO – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Caso concreto em que o pronunciamento judicial guerreado não enfrentou as questões versadas nos autos, tratando a demanda como se não houvesse resistência a despeito dos argumentos suscitados em contestação e reiterados em manifestações seguintes, em evidente cerceamento de defesa. Não houve sequer menção ao reiterado pedido de complementação da perícia, tratando-se, portanto, de pronunciamento desprovido de fundamentação, em clara violação ao art. 489, § 1º do CPC.

2. Ainda que o art. 1.013, do Código de Processo Civil, autorize, no seu § 3º, inciso V, o julgamento imediato do mérito da ação nos casos de sentença desprovida de fundamentação, essa disposição processual pressupõe a ação estar apta para imediato julgamento, o que não ocorre no caso, tendo em conta a matéria probatória controvertida pendente de análise.

3. Recurso provido. Preliminar acolhida para anular a sentença. Retorno dos autos ao juízo de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso, antes, contudo, de adentrar as razões de mérito propriamente ditas, cumpre-me analisar as questões preliminares suscitadas pela apelante.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
E CERCEAMENTO DE DEFESA

Na origem,
MARIA TEREZA LEMOS DALMACIO
, ora apelada, ajuizou ação de curatela pleiteando sua nomeação para o encargo de curadora de
CATHARINA ALVARENGA
, alegando sua incapacidade na forma do art. 1.767, inciso I, do Código Civil.

Nomeada curadora especial da requerida, a Defensoria Pública apresentou a contestação de fls. 59/62, por meio da qual suscitou preliminar de nulidade de citação, além de arguir a imprescindibilidade da audiência de entrevista e a necessidade de complementação do laudo pericial.

Por meio da manifestação de fl. 67, o Ministério Público opinou que fosse chamado o feito a ordem para o impulsionamento legal, com a designação da audiência de entrevista, que foi realizada no dia 09/11/2022 (fl. 89).

Após a audiência, a Defensoria Pública protocolou nova manifestação (fl. 93), da qual se extrai o que segue:

“A Defensoria já atuava como curadora especial nos autos, tendo, inclusive, ofertado contestação às fls. 59/62 (protocolada em 25/08/2021). Frisa-se que, naquela ocasião foi requerida complementação da perícia pelos fatos e fundamentos já aduzidos na peça defensiva, no entanto, em nenhum momento este juízo analisou os pedidos da defesa. Importante ainda esclarecer que em 24/01/2022 a Curadoria especial reiterou os termos da contestação à fl. 69, no entanto sequer foi intimada da data da audiência de entrevista que foi redesignada.

Verifica-se, através da mídia colacionada à fl. 89, que a audiência de entrevista não pode ser realizada diante da dificuldade de comunicação evidenciada pela deficiência auditiva da curatelanda, entretanto, a legislação não permite que nenhuma pessoa seja submetida ao instituto da curatela em razão de deficiência física e em razão de idade avançada. Assim, faz-se mister a realização da complementação da perícia, conforme já fundamentado na contestação, a fim de se evitar qualquer arguição de nulidade, haja vista tratar-se de ação que visa restringir autonomia e promover declaração de incapacidades”.

Ato contínuo, foi proferida a sentença recorrida com base na seguinte fundamentação:

Narra a inicial que apresentaria a Requerida comprometimento da cognição, memória e lucidez, o que exige permanente acompanhamento médico e uso de remédios controlados, de forma que seria definitivamente incapaz para exercer os atos da vida civil, o que se atesta pelos laudos médicos juntados.

A legitimidade da Requerente para assumirem o encargo decorre da previsão legal do art. 1.775, §1º, do CC, eis que a Requerida é tia da Autores.

À decisão de fl. 86 houve a designação da Audiência de Entrevista da Demandada, que ocorreu no dia 09 de novembro de 2022. Iniciada a audiência, a interditanda não conseguiu respondeu às perguntas que lhe foram formuladas.

Às fls. 56/57 foi juntado laudo médico pericial, que atestou pela incapacidade total e definitiva da Requerida, vez que é portadora de Senilidade – CID-10 R54.

À fl. 65 a Demandante carreou manifestação de concordância com o laudo de fls. 56/61.

Insta registrar que a presente hipótese dispensa a realização da audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que o pedido não encontrou resistência e o fato descrito na inicial restou devidamente comprovado através das provas documental e pericial carreadas aos autos.

Por fim, o Ministério Público opinou pelo deferimento da curatela definitiva (fl. 95)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, adequando-o aos termos da Lei n. 13.146/2015 e nomeio MARIA TEREZA LEMOS DALMACIO curadora de CATHARINA ALVARENGA, para fins estritamente patrimoniais e negociais, ou seja, a Curadora doravante representará a Requerida em todas as questões patrimoniais e negociais, exatamente conforme disposto pelo art. 85, da referida lei.

Após detida análise da sentença, denoto que, de fato, o pronunciamento judicial guerreado não enfrentou as questões versadas nos autos, tratando a demanda como se não houvesse resistência a despeito dos argumentos suscitados em contestação e reiterados em manifestações seguintes, em evidente cerceamento de defesa. Não houve sequer menção ao reiterado pedido de complementação da perícia, tratando-se, portanto, de pronunciamento desprovido de fundamentação, em clara violação ao art. 489, § 1º do CPC, a seguir transcrito:

Art. 489.
São elementos essenciais da sentença:

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Quanto à aplicação do art. 1.013, § 3º, inciso IV, do CPC, destaco que a apelante reclama pela produção de outras provas que não as já produzidas, a fim de esclarecer o estado de saúde da curatelada.

Sobre o tema, sabe-se que o julgamento imediato do mérito por este Órgão Recursal nos casos de anulação da sentença por ausência de fundamentação exige que a causa esteja madura para tanto, ou seja, com a fase instrutória acabada, o que não ocorre no caso, tendo em conta a matéria probatória controvertida destacada acima e sem a devida manifestação judicial.

Na verdade, admitir a aplicação desse dispositivo neste momento seria equivalente a autorizar este TJES a substituir o magistrado na produção da prova e sua análise, preenchendo o completo vácuo existente na sentença, sem que o processo esteja em condições de imediato julgamento.

Por tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ACOLHER
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, de consequência,
ANULAR
a sentença
a quo
e determinar o
RETORNO
dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.